Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora em execução por quantia certa. Dentre os pedidos, o agravante pretende a declaração de nulidade da penhora. No entanto, a própria decisão recorrida já reconheceu a impenhorabilidade do numerário constrito e determinou a restituição ao devedor. Diante de eventual falta de interesse recursal, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403